Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RATEIO COM EX-CÔNJUNGE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em elevar o percentual da pensão por morte de servidor do Distrito Federal, decorrente de união estável reconhecida e dissolvida com acordo de pensão alimentícia em percentual de 40%. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Lei Complementar Distrital 769/2008. Pensão por morte. União estável dissolvida com previsão de pensão alimentícia. Rateio. Na forma do art. 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, são beneficiários vitalícios da pensão por morte de servidor público distrital falecido tanto o cônjuge como a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia, dentre outros. O art. 30-B da legislação de regência prevê acerca da forma como será calculada a pensão no caso de rateio entre os beneficiários constantes no art. 30-A. Quanto ao ponto, dispõe que havendo dependentes que se enquadrem na previsão da alínea b, inciso I, do art. 30-A, como é o caso, a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão.

4 – Pensão por morte. Dissolução de união estável. Fixação de percentual de pensão alimentícia. A autora manteve união estável com o servidor falecido durante o período de setembro de 1999 à outubro de 2007, conforme indica o documento de id 28253680 (ata de audiência). A dissolução da união estável ocorreu concomitantemente ao seu reconhecimento, conforme consta da ata de audiência apresentada (id 28253680), oportunidade na qual restou fixada pensão alimentícia em favor da companheira, na percentagem de 40% do vencimento do servidor. O pleito da autora, consistente em lhe conferir o mesmo percentual que a ex-esposa do de cujus, não merece acolhimento. Isso porque, a norma de regência dispôs, de forma expressa, regra específica e particular quanto à forma de cálculo da pensão nos casos de união estável dissolvida, em que havia acordo de pensão alimentícia lhe fixando percentual, antes do falecimento do servidor distrital. A publicação da ordem de serviço no 92, de 1o de novembro de 2019, no Diário Oficial do DF (id 28253688), concedeu, na forma da legislação de regência, a pensão vitalícia à autora. Do texto da referida publicação é possível se extrair que foram observadas todas as particularidades dispostas no art. 30-A da Lei Complementar 769/2008, de modo que não resta qualquer ilegalidade quanto à sua concessão. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

F